Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-29.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-29.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIR LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE LEITE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON VITORIO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE FIXAÇÃO EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistente a omissão apontada, porquanto a matéria recursal foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, sobretudo quanto ao binômio necessidade/possibilidade, não se admitindo a rediscussão da matéria via embargos de declaração.

2.

O simples fato de não terem sido citados expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura, por si só, vício de omissão.

3.

Conforme art. 1.025 do CPC e Súmula 98 do STJ, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8001086-29.2021.8.05.0191
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, originário na Ação de Alimentícia, tendo como embargante
V. L. S.,
e embargada
Y.L.I
representada por sua genitora
E. L. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA